Tribunal: TJDFT
Processo: 0755720-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vícios de omissão e de contradição no acórdão. Como razões dos embargos, alega contradição no item no 8 do acórdão, pois esta Turma verificou estar disponível para resgate a quantia estornada, sem ter considerado que o acesso do embargante à plataforma estaria suspenso. Além disso, sustenta que apresentou o comprovante de pagamento referente à quantia de R$ 956,08. Em relação ao item no 9 do acórdão, no que tange ao despacho de ID 40463644, exarado pelo Juízo de origem, afirma que se tratou de oportunidade aos embargados para que comprovassem a devolução dos valores reclamados. Defende ainda que existe contradição no acórdão quando este afirma que haveria enriquecimento sem causa, em caso de manutenção da sentença. Quanto às alegadas omissões, argumenta que teria faltado “pronúncia acerca de pontos que deveriam ser analisados no acórdão, como os direitos do embargante comprovados e fundamentados nas contrarrazões(...)”
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
5. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.